Tribunal: TJPA
Processo: 0807533-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807533-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GISELY VILAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807533-73.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO – OAB/PE 32.786

AGRAVADO: GISELY VILAR DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA – OAB/PA 34.026

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPEITA DE FRAUDE DECORRENTE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. APARENTE REGULARIDADE DO PACTO CELEBRADO ENTRE A AGRAVADA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE FALHA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a empréstimo consignado, sob alegação de que a contratação teria ocorrido mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos descontos exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem a participação da instituição bancária na fraude alegada (pirâmide), o que não foi comprovado na fase inicial do processo.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras depende da demonstração de conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou violação de deveres de informação e segurança, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, há necessidade de dilação probatória para verificar se houve a participação e/ou facilitação por parte da instituição bancária na fraude perpetrada, o que afasta a probabilidade do direito, impossibilitando a concessão da tutela de urgência, em relação ao Banco Agravante.

6. Havendo a efetiva disponibilização dos valores à parte contratante e não se comprovando, nesta fase processual, a irregularidade na contratação, a suspensão dos descontos configura medida excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, autorizando a permanência dos descontos referentes às mensalidades do empréstimo firmado junto ao Banco Santander S.A.

Tese de julgamento:
"A suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado exige a comprovação de indícios concretos de fraude, sendo insuficiente a mera alegação da parte autora, sobretudo quando a controvérsia demandar dilação probatória".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Civel e Empresarial de Belém (id. 114686152 - Pág. 1), que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos referente aos empréstimos contratados pela Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um Mil Reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em caso de descumprimento, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE, proposta por GISELY VILAR DE OLIVEIRA em desfavor de LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA (Proc. nº 0865752-83.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 19422421, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório ante a regularidade da contratação, bem como que o Banco não se responsabiliza pelo uso do dinheiro emprestado.

Assevera que a parte autora não contesta o empréstimo em si, mas a suposta fraude advinda do descumprimento do acordo celebrado junto a Demandanda LOTUS BUSINESS, o que lhe acarretou a perda do valor recebido por meio dos empréstimos celebrados junto à Agravante, montantes que foram transferidos voluntariamente pela Agravada para a LOTUS.

Sustenta ausência de irregularidade praticada pela Instituição Bancária, porquanto não fez parte da negociação entabulada entre o Agravado e a Demandada LOTUS, sendo descabido imputar ao banco a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo demandante, ou, pior, suspender os descontos de parcela de contrato validamente celebrado.

Argumenta ausência de probabilidade do direito pleiteado pelo Agravado, posto que firmou empréstimo de forma regular junto com a Instituição Bancária, não podendo se isentar do cumprimento das obrigações assumidas.

Complementa inexistir responsabilidade objetiva, posto que a fraude relatada pela Autora, ora Agravada, não decorreu na contratação dos mútuos bancários, mas, sim, na celebração do pacto de “negociação de dívida” com a Demandada LOTUS, do qual frisa não ter intermediado.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para fins de autorizar a retomada dos descontos, bem como o afastamento de qualquer penalidade.

Em decisão monocrática de id. 22907487 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Irresignada a parte recorrente interpôs Agravo Interno no id. 24165972 onde pugna pela reconsideração do decisum.

Contrarrazões ofertadas no id. 24778900, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes ao empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega ter contraído mediante fraude.

A controvérsia estabelecida neste recurso diz respeito a suspensão das cobranças decorrentes dos contratos de empréstimo firmados pela Agravada junto ao banco Bradesco S/A, ao argumento de que a referida instituição financeira agiu em conluio com a empresa Lótus Business, sendo vítima de fraude perpetrada por ambas.

Contudo, em que pesem as afirmações da Recorrida deduzidas em primeiro grau de que o Banco associou-se à Empresa Lótus Business para cometer fraude, não há nos autos, ao menos nesta fase prefacial da ação, nenhum elemento de prova que confirme o ajuste entre o Banco agravante e a citada empresa.

Desta forma, ante a carência de substrato probatório, não há como afirmar que a contratação do empréstimo se deu de forma fraudulenta, com o conhecimento da instituição financeira.

Nestes termos, imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da obrigação por não verificar a presença concomitante dos requisitos inseridos no art. 300 do CPC para a antecipação da tutela pretendida.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO CELEBRADO COM O RÉU BANCO PAN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08166667620238140000 18549110, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO QUE CONTÉM OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FEITOS JUNTOS À COOPERATIVA AGRAVADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM PERÍCIA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a agravante requer a suspensão da cobrança de empréstimos realizados junto à agravada. 2. Preliminar de nulidade da decisão. A decisão apresenta fundamentação coerente com o objeto da demanda e contém elementos suficientes para identificar as razões que levaram ao indeferimento do pedido. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois a alegação de falsificação das assinaturas da agravante não é suficiente para ensejar o deferimento do pedido, necessitando de dilação probatória, mediante perícia técnica. 4. A agravante confirma que assinou o reparcelamento da dívida e, embora sustente que foi induzida a erro, tal afirmação, do mesmo modo, necessita ser apurada na instrução. 5. Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 7. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801431-40.2021.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023).

Não se perca de vista que a responsabilidade civil das instituições financeiras por eventuais danos sofridos pelo consumidor depende da demonstração de conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou violação de deveres de informação e segurança, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação genérica de que as instituições financeiras facilitaram a concessão do empréstimo consignado e não realizaram o devido tratamento de seus dados não é suficiente para comprovar a responsabilidade civil do Banco Santander.

Assim, a responsabilização das instituições financeiras por eventuais danos sofridos pela agravante depende da demonstração de conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou violação de deveres de informação e segurança, o que não está demonstrado nos autos, neste momento de cognição sumária.

Em resumo, a narrativa da inicial não autoriza concluir, desde logo, pela prática de qualquer ilícito pelo banco agravante, no sentido de determinar, desde logo, a suspensão dos descontos, tal como pretendido pela recorrida, sendo que o envolvimento do Banco réu no golpe em questão deve ser apurado de maneira mais aprofundada, através de dilação probatória.

Há, pois, probabilidade do direito vindicado nesta instância superior, estando presente também o periculum in mora na impossibilidade imposta pela decisão agravada do recorrente cobrar as prestações referentes ao empréstimo contratado, mesmo tendo disponibilizado o valor do mútuo e não estando, nesta fase processual, evidenciada qualquer irregularidade no negócio.

Ressalto, por outro lado, que em caso de procedência da demanda, indiscutível a possibilidade de cumprimento do reembolso pelo agravante das parcelas que tenham sido descontadas indevidamente, bem como a reparação civil pelos danos suportados pela parte demandante.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA
reformar a decisão agravada, no afã de autorizar a permanência dos descontos referentes às mensalidades do empréstimo firmado junto ao Banco SANTANDER S/A
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2025